Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704849-92.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO VERDE APELADO: WINSTON ALVES DE LUCENA D E S P A C H O Constato que o advogado subscritor da Apelação (ID 29063419) não juntou procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Registro que, embora se trate de cumprimento de sentença, os autos de origem (processo de conhecimento) são físicos, o que inviabiliza a consulta ao seu conteúdo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator